Tribunal: TJBA
Processo: 8026208-86.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026208-86.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NOEMIA SILVA VIENA

Advogado(s)
:
BRUNO LEONARDO SILVA VIENA, OSCARINO SANTOS VIENA

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ANA CRISTINA PACHECO COSTA NASCIMENTO MEIRELES, ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO CONTRATUAL E LEGAL PARA OS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por participante de plano de previdência complementar contra acórdão que manteve a improcedência do pedido de limitação das contribuições extraordinárias instituídas para o equacionamento de déficit atuarial.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao afastar o pleito de limitação dos descontos, supostamente sem se manifestar sobre cláusulas de contrato anterior e dispositivo de decreto que, segundo a embargante, estabeleceriam um teto para as contribuições.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, fundamentando que a pretensão de limitação das contribuições não encontra respaldo na legislação vigente. A invocação de disposições de regulamento anterior, objeto de novação por adesão voluntária da participante a novo plano, não caracteriza omissão. O julgado se baseou no regime jurídico aplicável à relação contratual atual. Não se verifica omissão, contradição ou erro material, mas mero inconformismo com o mérito da decisão. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já devidamente apreciada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
"Não há omissão no acórdão que, ao analisar a legalidade de contribuições extraordinárias em plano de previdência complementar, decide a controvérsia com base no regulamento vigente, não sendo obrigado a se manifestar sobre disposições de plano anterior que foi objeto de novação. A discordância da parte com os fundamentos da decisão configura tentativa de rediscussão do mérito, inviável em sede de aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8026208-86.2021.8.05.0080
, em que figuram como embargante
NOEMIA SILVA VIENA
e como embargada
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator